Tribunal: TJDFT
Processo: 0704572-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, AJUIZADO POR BANCO DO BRASIL S/A CONTRA FMN PERFUMARIA E COSMÉTICOS LTDA - ME, COM EXECUÇÃO SUSPENSA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 921, III, DO CPC. ALEGAÇÃO DE PREMATURIDADE DA SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO ABSOLUTO. HISTÓRICO DE NOVE ANOS DE BUSCAS INFRUTÍFERAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença a qual determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC, diante da inexistência de bens penhoráveis localizados em pesquisas via SISBAJUD e RENAJUD, bem como determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório e a suspensão da fluência da prescrição intercorrente. 1.1. O agravante sustenta a prematuridade da medida, alegando ausência de esgotamento das diligências de pesquisa patrimonial e requer a retomada da marcha processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para a suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC, diante da ausência de bens penhoráveis e da alegada necessidade de esgotamento de todos os mecanismos de pesquisa patrimonial antes da suspensão do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 921, III, do CPC autoriza a suspensão da execução quando não forem encontrados bens penhoráveis, prevendo a suspensão do prazo da prescrição intercorrente pelo período de 1 (um) ano, durante o qual cabe ao credor diligenciar na busca de patrimônio do devedor.
4. A norma processual não exige o esgotamento absoluto de todos os mecanismos possíveis de pesquisa patrimonial como condição para a suspensão da execução, bastando a constatação da inexistência de bens penhoráveis.
5. O histórico processual evidencia a realização de diversas diligências ao longo de quase nove anos de tramitação, incluindo consultas aos sistemas BACENJUD, INFOSEG, RENAJUD e SIEL ainda na fase de conhecimento, bem como novas pesquisas via SISBAJUD e RENAJUD na fase de cumprimento de sentença, todas infrutíferas.
6. A necessidade de citação por edital tanto na fase de conhecimento quanto na fase de cumprimento de sentença evidencia a dificuldade de localização da própria executada, circunstância a qual reforça a conclusão acerca da inexistência de bens passíveis de constrição.
7. A decisão agravada não impede a continuidade das diligências pelo credor, porque expressamente prevê a possibilidade de realização de novas pesquisas durante o período de suspensão e admite o desarquivamento mediante demonstração da existência de bens penhoráveis. Precedente deste TJDFT: “[...] Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, § 1o, do CPC. Ao apreciar o pedido liminar, o recurso foi recebido sem concessão de efeito suspensivo vindicado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, III, § 1o, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na hipótese de frustração das pesquisas de bens efetuadas pelos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e Sniper e de tentativa de penhora sobre o faturamento do executado, suspende-se o curso do processo por um ano, nos termos do art. 921, III e § 1o, do CPC, durante o qual o prazo prescricional será suspenso, não se exigindo, para tanto, o esgotamento de todas as diligências executivas nem a prévia intimação do exequente para manifestação. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso conhecido e desprovido”. (0749926-97.2024.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 18/3/2025.).
8. O risco de prescrição intercorrente alegado pelo agravante não se verifica, porquanto o prazo prescricional permanece suspenso durante o período de 1 (um) ano previsto no § 1o do art. 921 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. A suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC não exige o esgotamento absoluto de todos os mecanismos de pesquisa patrimonial, bastando a constatação da inexistência de bens penhoráveis. 2. A existência de histórico prolongado de diligências infrutíferas e a dificuldade de localização do executado legitimam a suspensão da execução e o arquivamento provisório dos autos. 3. Durante o prazo de suspensão previsto no art. 921, § 1o, do CPC, permanece suspensa a fluência da prescrição intercorrente, podendo o credor requerer o desarquivamento mediante indicação de bens penhoráveis.”
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0749926-97.2024.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 18/3/2025.